Tribunal: TJDFT
Processo: 0702934-63.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. TRIBUNAL DE CONTAS. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE APOSENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumpriu a apelante os requisitos estabelecidos pelo artigo 1.010 do Código de Processo Civil, visto que os argumentos expendidos nas razões recursais enfrentam a contento a r. sentença.
2. A revisão realizada pelo TCDF resultou na redução do valor da pensão recebida pela autora, em razão da conclusão de que havia incompatibilidade de horários para a acumulação de dois cargos de 40 horas semanais perante a Administração Pública do DF.
3. A revisão foi efetivada para se adequar a carga horária do cargo de professor da Secretaria de Educação do DF para 20 horas semanais, tendo em vista a apuração em processo administrativo da sobreposição de horários com o cargo de médico da Secretaria de Saúde do DF nos três anos anteriores à data da aposentadoria.
4. Levando-se em conta a natureza complexa do ato de concessão da aposentadoria, reforma e pensão, restou esclarecido que apenas em 23/12/2015 o processo chegou à Corte de Contas e a partir desta data o TCDF passou a estar sujeito ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato, realizado em 2018.
5. Os direitos da autora aos princípios do contraditório e da ampla defesa em relação ao processo de revisão da pensão vitalícia foram devidamente observados pela Administração Pública. Foi conferida oportunidade para apresentação de justificativa perante o Tribunal de Contas do DF, com sua devida análise e consideração de argumentos apresentados.
6. Não houve desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que diante da conclusão de que havia incompatibilidade de horários para a acumulação de dois cargos de 40 horas semanais perante a Administração Pública do DF, a Corte de Contas apenas efetuou a adequação da carga horária do cargo de professor da Secretaria de Educação do DF para 20 horas semanais com a consequente redução financeira.
7. Negou-se provimento ao recurso de apelação da autora. Honorários recursais fixados.